Tribunal: TJBA
Processo: 8071095-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071095-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIA ALVES DE JESUS

Advogado(s)
:
ELIEZER DE ALMEIDA DAMASCENO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica e do débito, mas afastou a repetição em dobro do indébito e o pedido de indenização por danos morais, em razão de cobrança indevida posteriormente restituída na via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança indevida, sem demonstração de abalo relevante, gera direito à indenização por danos morais; (ii) estabelecer se é cabível a repetição em dobro do indébito quando há restituição administrativa prévia e ausência de má-fé da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano moral exige violação relevante aos direitos da personalidade, não se configurando por mero inadimplemento contratual ou legal desacompanhado de circunstâncias que atinjam a dignidade da parte.

4. A simples cobrança indevida, sem prova de constrangimento, vexame ou abalo psicológico significativo, caracteriza mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para ensejar indenização.

5. Compete à parte autora comprovar que os efeitos da cobrança extrapolaram o razoável, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto.

6. A repetição em dobro do indébito exige demonstração de má-fé ou erro inescusável, o que não se verifica quando há pronta devolução do valor.

7. A restituição espontânea antes da formação do título judicial afasta o caráter sancionatório da devolução em dobro, sob pena de punição desproporcional.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071095-96.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARCIA ALVES DE JESUS e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .